Tribunal: CARF
Processo: 13227.720389/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720389/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.420 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
BIGCHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)
DÉBITOS NÃO EXTINTOS NO VENCIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
MULTA DE MORA. JUROS.
Os débitos não extintos nos prazos de vencimento serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, bem como de
juros de mora calculados com base na taxa Selic, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de 1% no mês de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720389/2013-23
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2013-23

de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS e, consequentemente, se homologara a compensação até o limite o crédito deferido.
De acordo com o Relatório Fiscal, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da glosa de créditos decorrentes de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos,
em razão do fato de que o CNPJ informado pelo contribuinte encontrava-se inativo desde
15/06/2005.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que o contrato de locação das referidas máquinas e equipamentos
encontrava-se com o CNPJ da filial da empresa locadora que já havia sido extinta, sendo que a
matriz encontrava-se ativa, sendo carreado aos autos cópia do referido contrato.
No acórdão da DRJ, reconheceu-se o direito creditório, considerando-se que “a
pessoa jurídica é única, (consoante o art. 44 combinado com o art. 985 do Código Civil) pelo que os
atos jurídicos praticados pela empresa ou filial abrangem todos os seus estabelecimentos” (fl. 32).
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2021 (fl. 36), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/03/2021 (fl. 37) aduzindo que, embora tivesse
sido reconhecido o direito ao crédito, remanescera um saldo negativo a ele desfavorável em
razão da imputação de correção monetária, juros e multa sobre os débitos compensados, medida
essa ilegal, pois, de outra parte, não se corrigiu o crédito deferido.
Registre-se o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
Nesse contexto, cumpre relembrar, em termos simples, que a correção monetária não é
uma pena que se impõe ao devedor, nem, por outro lado, consubstancia um benefício de
que goze o credor que recebe seus créditos com a incidência dela. Correção monetária
é a simples atualização do valor nominal da moeda.
Assim, para que o direito creditório da contribuinte não reste diminuído, é
imprescindível que seus créditos sejam atualizados monetariamente, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco, que demorou muito tempo para analisar os pedidos de
ressarcimento.
Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e ao do Supremo
Tribunal Federal, é pacífico no sentido de que é devida a correção monetária
quando houver pelo fisco indevida oposição ao aproveitamento dos créditos (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03-08-2009, e Súmula no
411; e STF, RE 452274 ED / SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-067
DIVULG 11-04- 2013 PUBLIC 12-04-2013), o que ocorre quando há demora da
administração em decidir os pedidos de ressarcimento formulados pelo
contribuinte.
Desse modo, não é justo que a Receita realize a correção dos valores que tem para
receber, e congele os valores dos quais a contribuinte faz jus a compensação, porque
estar-se-á causando um notório enriquecimento ilícito ao Fisco.
Da mesma forma, a multa aplicada pelo Fisco também é indevida, uma vez que é
pacífico o entendimento no sentido de que a multa somente será aplicada ao final do
processo administrativo, que somente ocorrerá com o término do prazo de 30 dias
contados do acórdão, caso não haja recurso voluntário.
Portanto, verifica-se que a cobrança remanescente neste processo administrativo é
totalmente abusiva e ilegal, pois causa um notório enriquecimento ilícito ao Fisco, e
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2013-23

causa um extremo prejuízo à contribuinte, que deixa de ter seu crédito corrigido
monetariamente.
Com efeito, é necessário que este recurso seja provido, a fim de declarar a ilegalidade e
abusividade da cobrança, uma vez que tanto os débitos quanto os créditos são referentes
ao mesmo período de apuração, de modo que deve ser descontada a atualização do valor
realizada pelo Fisco. (fls. 40 a 41)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS e,
consequentemente, se homologara a compensação até o limite o crédito deferido, situação essa
alterada pela decisão da DRJ que reconheceu todo o crédito pleiteado.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente se contrapõe à exigência de
acréscimos legais (correção monetária, juros e multa) incidentes sobre os débitos vencidos
informados na declaração de compensação, tendo-se em conta a não atualização do crédito
formulado em pedido de ressarcimento.
O Recorrente faz referência ao REsp 1.035.847/RS e à súmula STJ no 411 para
arguir que, havendo demora da Administração Pública na análise de pedidos de ressarcimento, os
créditos devem ser atualizados monetariamente.
No julgamento do referido Recurso Especial, o STJ decidiu nos seguintes termos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2013-23

4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (...).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
Já a súmula no 411 assim dispõe:
Súmula 411 – É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrentes de resistência ilegítima do Fisco.
Verifica-se que tanto o REsp quanto a súmula se referem ao IPI, inexistindo
qualquer referência em tais dispositivos às contribuições PIS/Cofins, devendo-se destacar, ainda,
que, mesmo que se aplicasse tal entendimento ao presente caso, a previsão de correção monetária
somente alcança os fatos em que haja oposição ilegítima por parte do Fisco, hipótese essa alheia
à situação fática destes autos, pois, considerando-se o despacho decisório, este fundado em
informações prestadas pelo próprio Recorrente, e a decisão da DRJ que reverteu a glosa após a
apresentação do contrato de locação, inexistiu qualquer resistência ilegítima do Fisco que
pudesse justificar a aplicação da correção monetária do crédito.
Não bastasse isso, tem-se a súmula CARF no 125 que assim estipula: “No
ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Quanto à atualização dos débitos declarados após o vencimento, trata-se de
medida que se impõe por expressa previsão legal, em conformidade com a súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
No que tange à multa de mora, sua aplicação sobre débitos não extintos no
vencimento tem respaldo em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da
Administração tributária e dos julgadores administrativos, verbis:
Lei no 9.430/1996
(...)
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2013-23

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (g.n.)
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital